Tribunal: TJMT
Processo: 0000932-20.2020.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000932-20.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MANOEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 022.581.971-63 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DAIANE DUARTE DE SOUZA - CPF: 043.855.051-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estad
o de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONUNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CONDUÇÃO SOB EFEITO DE ALCOOL. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (três qualificadoras) e pelo crime conexo de condução de veículo automotor sob influência de álcool. A defesa requereu o afastamento das qualificadoras, a exclusão do crime conexo, a dispensa das custas e o prequestionamento das matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão:
(i) saber se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada diante da ausência de provas judicializadas;
(ii) saber se a qualificadora do feminicídio encontra suporte probatório mínimo;
(iii) saber se subsistem elementos para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iv) saber se o crime conexo previsto no art. 306 do CTB pode ser excluído da pronúncia;
(v) saber se é possível a concessão de gratuidade e dispensa de custas nesta fase processual;
(vi) saber se o prequestionamento genérico das matérias suscitadas é cabível em recurso em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A prova produzida sob o crivo do contraditório não demonstrou, minimamente, a presença de motivo fútil. A versão apresentada pela vítima em juízo, em contraste com a fase inquisitorial, negou qualquer relação afetiva ou motivação passional, e não houve testemunho que confirmasse tal circunstância. Nessas condições, a manutenção da qualificadora violaria o art. 413 do CPP, ao permitir o envio ao Conselho de Sentença de circunstância desprovida de força probatória suficiente.

4.

De igual modo, a qualificadora do feminicídio exige demonstração de violência doméstica, vínculo afetivo ou motivação fundada na condição de gênero da vítima, o que não se extrai das provas colhidas em audiência. A ausência de contexto de dominação ou menosprezo à condição feminina impõe também o afastamento da referida qualificadora nesta fase procedimental.

5.

A versão judicializada revelou agressão repentina, com supressão da capacidade de reação da vítima, justificando a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

6.

O delito de condução de veículo sob efeito de álcool ocorreu no mesmo contexto da tentativa de homicídio e apresenta indícios mínimos de materialidade e autoria, sendo a remessa ao Tribunal do Júri compatível com a regra da
vis attractiva
prevista no art. 78, I, do CPP.

7.

A análise da hipossuficiência para fins de justiça gratuita deve ser realizada na fase de execução penal, com base em elementos atualizados sobre a condição econômica do réu.

8.

Registra-se o requerimento de prequestionamento das matérias suscitadas no recurso, nos termos em que formulado, sem análise de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Recurso parcialmente provido para afastar as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, mantendo-se a pronúncia quanto à tentativa de homicídio qualificada pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como em relação ao crime conexo do art. 306 do CTB.

_________

Teses de julgamento:
“1. A qualificadora do motivo fútil deve ser afastada quando a prova judicializada não confirma a motivação alegada na denúncia.
2. A qualificadora do feminicídio não se sustenta sem demonstração mínima de vínculo afetivo ou discriminação de gênero.
3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser mantida quando há indícios de ataque repentino e surpresa.
4. O crime conexo previsto no art. 306 do CTB deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, quando ligado ao crime doloso contra a vida.
5. O exame da gratuidade processual deve ocorrer na fase de execução penal.
6. O prequestionamento das matérias suscitadas em recurso em sentido estrito deve ser registrado para fins de viabilizar acesso às instâncias superiores, sem análise de mérito nesta fase processual.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2o, II, IV e VI c/c art. 14, II; CTB, art. 306; CPP, arts. 78, I; 413; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d".

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Recurso em sentido estrito no 1015672-19.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26 de novembro de 2021, Publicado em 26 de novembro de 2021; TJMT, Recurso em sentido estrito no 1000850-41.2025.8.11.0014, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 3 de outubro de 2025, Publicado em 3 de outubro de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Manoel Antônio dos Santos, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Canarana-MT, que o pronunciou pela suposta autoria dos crimes de tentativa de homicídio qualificado – motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio (art. 121, §2°, inciso II, IV e VI, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal) e condução de veículo automotor sob influência de álcool (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 3083279643).

Nas razões recursais, a defesa almeja o decote das três qualificadoras imputadas ao recorrente, quais sejam: (i) motivo fútil, (ii) recurso que dificultou a defesa da vítima e (iii) feminicídio. Na sequência, pleiteia a absolvição quanto ao crime conexo de (iv) condução de veículo automotor sob influência de álcool, sob o argumento de insuficiência probatória. Ao final, requer (v) a dispensa do pagamento das custas processuais e (vi) o prequestionamento de toda a matéria suscitada (Id. 308327948).

As contrarrazões oferecidas pela douta Promotora de Justiça são pelo desprovimento do apelo (Id. 3083227954).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dr. Alexandre de Mato Guedes,

opinou pelo desprovimento dos recursos, conforme sumário que segue transcrito (Id. 323859885):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, §2°, INCISOS II, IV E VI, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL E O ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE. - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA -. 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME CONEXO - NÃO CABIMENTO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - VIS ATRACTIVA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Ressai da inicial que, em 21.4.2020, Manoel Antônio dos Santos com manifesto
animus necandi,
tentou matar sua ex-convivente Daiane Duarte de Souza, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino. Outrossim, (ii) conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Eis o teor da denúncia (Id. 308326934 – Pág.2/3):

“Na data de 21 de abril de 2020, no período noturno, MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, em estado de embriaguez (fls. 08/09-IP), após conduzir sua motocicleta Honda CG 125, placa JZF 3933, em via pública, foi até o bar situado na Rua Rio de Janeiro, bairro União, Canarana-MT. Na ocasião, o acusado, de forma repentina, motivado por ciúmes, desferiu facadas contra sua ex-convivente vítima Daiane Duarte de Souza, alvejando o tórax e a mão esquerda (fls

29 e 45/47-IP). Todavia, terceiros detiveram oportunamente o acusado e impediram a consumação do homicídio. Por essa razão, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito na prisão em flagrante de MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, de modo que os policiais apuraram o seu estado de embriaguez. O crime foi perpetrado por motivo fútil, em virtude do ciúme nutrido pelo acusado, que já teve relacionamento amoroso com a vítima, o que se revela absolutamente desproporcional. Ademais, foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa, porquanto a vítima encontrava-se desarmada, de modo que foi atacada de forma repentina.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, vulgo "Manoel do Facão", como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2°, incisos II, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro”.

Em 9.7.2025, ele foi pronunciado (Id. 308327942) nos exatos termos da inicial acusatória.

Contra a sentença de pronúncia, a defesa insurge-se, dirigindo sua inconformidade não à materialidade nem aos indícios de autoria relacionados ao delito de homicídio tentado, pontos que, por não terem sido especificamente impugnados, prescindem de maior digressão nesta sede. Assim, ultrapasso tais aspectos e passo à análise exclusiva das teses recursais voltadas ao decote das qualificadoras imputadas ao recorrente.

i)

Qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2o, II) e do feminicídio (art. 121, § 2o, VI) – análise conjunta

A defesa, sustenta que não há nos autos elementos mínimos que evidenciem tal motivação. Argumenta que, em juízo, a vítima expressamente afirmou que ela e o recorrente mantinham apenas relação de amizade, e não um vínculo afetivo, negando que os fatos tenham ocorrido por ciúmes ou por desavenças decorrentes de relacionamento amoroso. Assim, segundo a tese defensiva, inexistindo prova do vínculo afetivo ou da motivação passionais atribuídas à conduta, não haveria substrato fático para caracterizar a futilidade.

No que tange à qualificadora do
feminicídio
, a defesa igualmente sustenta a inexistência de elementos mínimos que autorizem sua incidência. Argumenta que, assim como ocorre com o motivo fútil, a imputação está ancorada exclusivamente na premissa de que o acusado e a vítima mantinham relacionamento amoroso, circunstância que, segundo a acusação, revelaria a motivação de gênero e justificaria a incidência do art. 121, § 2o, VI, do Código Penal.

Diante da íntima conexão lógica entre ambas, procedo à análise conjunta, uma vez que, na hipótese dos autos, tais circunstâncias foram construídas a partir da mesma matriz fática: a suposta existência de relacionamento amoroso entre o acusado e a vítima e o consequente sentimento de ciúmes que teria motivado a agressão.

Para evitar qualquer dúvida sobre o fundamento adotado na peça acusatória, reproduzo novamente o trecho da denúncia (Id. 308326934 – págs. 1/2) no qual se embasam as duas qualificadoras em análise:

“Na ocasião, o acusado, de forma repentina, motivado por ciúmes, desferiu facadas contra sua ex-convivente vítima Daiane Duarte de Souza”

“O crime foi perpetrado por motivo fútil, em virtude do ciúme nutrido pelo acusado, que já teve relacionamento amoroso com a vítima, o que se revela absolutamente desproporcional.”

Essa conclusão, foi extraída, das declarações prestadas pela vítima na fase extrajudicial, ocasião em que ela mencionou ter convivido anteriormente com Manoel e admitiu, que o fato “provavelmente” teria sido motivado por ciúmes (Id. 308327851 – pág. 41).

Vejamos:

“(...) Que, a declarante já manteve uma relação com MANOEL ANTONIO DOS SANTOS mas que, atualmente são apenas amigos; QUE, a relação entre os dois terminou neste ano; QUE chegaram a morar juntos por dois meses; QUE, ao ser perguntada a declarante se a motivação para o esfaqueamento tenha sido ciúmes, esta acredita que provavelmente sim (...)” (Id. 308327851 – Pág.41).

À primeira vista, portanto, os indícios constantes da fase inquisitorial pareciam conferir sustentação às qualificadoras imputadas na denúncia.

Ocorre que, em juízo, a vítima modificou sensivelmente essa versão. Ao ser questionada pela Promotoria sobre eventual motivação (se o crime teria decorrido de ciúmes) foi categórica ao afirmar que mantinha apenas relação de amizade com o acusado, afastando qualquer vínculo amoroso ou desentendimento afetivo. Assim declarou:

“Promotora: aqui fala que teria sido por motivo de ciúme, naquela época você tinha um relacionamento com ele?
Vítima: não, só de amizade.
Promotora: então não foi por ciúmes?
Vítima: só amizade.”
(mídia 20240801_165454)

Além disso, a narrativa judicializada revelou um contexto fático substancialmente diverso daquele descrito na inicial acusatória. Segundo a própria vítima, o réu chegou ao bar embriagado, falando sobre o suposto furto de sua motocicleta, não havendo qualquer menção a discussão, desentendimento ou manifestação de ciúmes que antecedesse a agressão.

Vejamos:

“(...) Tava tranquilo. Ele chegou, me chamou falando que a moto dele tinha sido roubada. Eu falei para ele que a moto dele não tinha sido roubada, que ele tinha deixado a moto dele na frente da minha casa. Ai eu peguei e falei pra ele “como é que tua moto foi roubada se a chave tá no seu pescoço” ai eu peguei virei as costas e fui pra dentro do bar de novo. Ai foi a hora que eu virei na mesa de sinuca que eu virei pro lado e ele me pegou de surpresa(...)”

Ao ser questionada pelo defensor se houve algum atrito anterior, respondeu de forma direta “não, tava de boa” “nós passamos o dia inteiro bebendo” (
sic).

Esse cenário evidencia marcante discrepância entre o relato extrajudicial e o judicial, sendo este último, como se sabe, revestido de maior valor probatório por ter sido produzido sob o crivo do contraditório.

Esse contexto foi reforçado por dois policiais militares:

Weslen da Silva Oliveira, que atendeu a ocorrência, relatou que a vítima lhes contou, ainda no hospital, que haviam passado a tarde ingerindo bebida alcoólica e que Manoel passou a questionar sobre o suposto furto de sua moto ao retornar ao bar, sem mencionar ciúmes ou desavenças afetivas.

Vejamos:

“(...) em conversa com a vítima Daiane ela falou que eles beberam o dia todo e que ele chegou saiu pra buscar a filha dele e retornou dizendo que tinha furtado a motocicleta dele, ela foi ajudar ele e no que ela levantou ele já deu as facadas nela e saiu né, ai diante da situação nos fizemos a ocorrência e entregamos ele na Delegacia e a Daiane ficou sob observação médica porque o corte foi profundo no peito né (...)”

Sancle da Silva Santarém, por sua vez, declarou em juízo que as informações obtidas tanto da vítima quanto das testemunhas apontavam para um desentendimento envolvendo uma brincadeira relacionada a esconder a motocicleta, afirmando literalmente:

“Nós tivemos algumas informações, tanto das testemunhas quanto da vítima que foi um desentendimento devido a possivelmente uma brincadeira que teve de esconder essa motocicleta, algo nesse sentido (...) sei que foi uma discussão por motivo fútil que chegou em todo esse desenrolar infelizmente.”

Como se vê, nenhum elemento judicializado confirma a motivação descrita na denúncia, havendo, ao contrário, prova em sentido oposto, o que torna tais qualificadoras manifestamente improcedentes para fins de pronúncia.

Ressalte-se, ainda, que a conclusão adotada pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais (Id. 308327954), ao afirmar que o recorrente, movido por “
ciúme que nutria de sua ex-companheira, com a qual havia se separado há pouco tempo, iniciou uma confusão na data dos fatos acerca de sua motocicleta”
, evidencia inequívoca ampliação interpretativa da versão extrajudicial. A leitura ministerial cria uma relação causal não demonstrada nos autos, subentendendo que a discussão envolvendo a motocicleta teria sido desencadeada por ciúmes, hipótese que não encontra qualquer respaldo na prova judicializada e foi, ao revés, expressamente afastada pela própria vítima em audiência.

Embora a versão pudesse ser plausível, os pontos não foram aprofundados e nem explorados pelo órgão ministerial durante a audiência de instrução. Ao contrário, a própria vítima, em juízo, negou a existência de relacionamento amoroso e, por consequência, afastou a tese de ciúmes como motor da conduta.

Nenhuma testemunha ouviu referência a ciúmes; a vítima, em juízo, negou qualquer vínculo afetivo ou motivação passional; e os policiais militares atribuíram o desentendimento ao estado de embriaguez do acusado e à suposta subtração da motocicleta, jamais à existência de relacionamento amoroso ou desavença emocional entre as partes.

Importa destacar, ainda, que o recorrente permaneceu em silêncio tanto na fase inquisitorial (Id. 308327851 – Pág.23) quanto em juízo (Id. 308327943), exercendo direito constitucional assegurado pelo art. 5o, LXIII, da Constituição Federal. Embora tal postura não possa ser interpretada em seu desfavor, a ausência de manifestação do acusado impede que se esclareça, nesta etapa, a dinâmica motivacional dos fatos sob sua ótica. Consequentemente, a reconstrução do contexto fático depende exclusivamente das declarações da vítima e das testemunhas, as quais, como visto, apresentaram versões substancialmente distintas daquela que embasa a denúncia.

Nesse contexto, sua manutenção implicaria indevida transferência ao Tribunal do Júri de circunstâncias destituídas de qualquer lastro concreto no conjunto probatório, em afronta ao art. 413 do CPP.

A jurisprudência orienta que o afastamento de qualificadoras, na fase do art. 413 do CPP, somente é possível quando manifestamente incompatíveis com qualquer elemento dos autos, o que exige ausência absoluta de suporte mínimo.

Sobre o tema:

“(...) Se a prova judicializada não demonstra, minimamente, a existência de motivo fútil, o afastamento da qualificadora é medida que se impõe.” (TJMT, Recurso em sentido estrito no 1015672-19.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26 de novembro de 2021, Publicado em 26 de novembro de 2021).

“(...) 8. A suposta motivação fútil não foi corroborada por prova produzida sob o crivo do contraditório, a ensejar sua exclusão da sentença de pronúncia, sob pena de submeter ao Conselho de Sentença circunstância desprovida de força probatória suficiente.”

(TJMT, Recurso em sentido estrito no 1000850-41.2025.8.11.0014, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 3 de outubro de 2025, Publicado em 3 de outubro de 2025).

“(...) 2. A
qualificadora
do motivo fútil “deve ser afastada quando não for esclarecida a razão que levou o réu a cometer o crime”.

(TJMT, Recurso em sentido estrito 1000313-13.2022.8.11.0091, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26 de setembro de 2025, Publicado em 26 de setembro de 2025)

“(...)À luz do art. 155 do Código de Processo Penal, é indispensável que o juízo de admissibilidade da acusação se apoie em provas produzidas sob contraditório judicial, sendo inviável o lastreamento exclusivo em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.”

(TJMT, recurso em sentido estrito

0006701-20.2013.8.11.0040, CÂMARAS Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13 de novembro de 2025, Publicado em 13 de novembro de 2025).

De igual maneira, a conclusão de que o feminicídio teria decorrido de uma “situação pregressa de relacionamento” não encontra, nesta fase procedimental, respaldo mínimo suficiente para justificar a manutenção da qualificadora.

A incidência do art. 121, §2o-A, do Código Penal pressupõe que o fato seja cometido
(i)
no contexto de violência doméstica e familiar ou
(ii)
por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. À luz do que se colheu em audiência, nenhum desses cenários se mostra, por ora, evidenciado de forma a autorizar a submissão da qualificadora ao Conselho de Sentença.

Como já pontuado, a prova produzida sob contraditório não confirmou a existência de vínculo íntimo de afeto, dependência, controle, convivência ou qualquer dinâmica relacional típica dos casos de violência doméstica que costuma caracterizar o feminicídio. A própria vítima referiu-se apenas a uma amizade, sem indicar elementos que permitam inferir relação afetiva ou motivação passional. E, naturalmente, a mera amizade (isoladamente considerada) não se compatibiliza, nesta etapa, com as hipóteses legais da qualificadora.

Da mesma forma, não emergiram, dos depoimentos colhidos, sinais de misoginia, desprezo ou discriminação dirigida à condição de mulher da vítima. As testemunhas não relataram comportamentos ou expressões do acusado que indiquem motivação discriminatória, e a dinâmica descrita em juízo aponta para episódio isolado circunscrito ao estado de embriaguez e à discussão relacionada à motocicleta.

Nesse contexto, e considerando exclusivamente o juízo de admissibilidade próprio da pronúncia, entendo que a qualificadora do feminicídio não encontra suporte mínimo nos elementos judicializados, mostrando-se, portanto, manifestamente desamparada pela prova, o que autoriza seu decote nesta etapa, sem prejuízo de ulterior revaloração pelo Juízo natural da causa, caso novos elementos venham à luz.

Com essas considerações, afasto as Qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2o, II) e do feminicídio (art. 121, § 2o, VI).

ii)

Qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV)

Por outro lado, a conclusão é diversa quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
.
Nesse ponto, as provas colhidas
indicam, em tese
,
que a ação do recorrente ocorreu de forma rápida e inesperada, surpreendendo a vítima e restringindo, ao menos em um primeiro momento, a sua capacidade defensiva.

Destaco que, embora não haja testemunhas presenciais do exato instante da agressão, a narrativa da vítima em juízo foi no sentido de que o acusado se aproximou já portando uma faca, desferindo os golpes de forma abrupta. Vejamos:

“Aí eu peguei e virei as costas e voltei para dentro do bar de novo. Aí foi a hora que ele pegou. Eu virei para mesa de sinuca, virei para o lado e ele me pegou de surpresa”
(sic).

É certo que ela mencionou ter tentado se defender com a mão esquerda, mas isso não afasta, nesta fase, a possibilidade de que tenha sido inicialmente pega de surpresa, sobretudo porque relatou que não houve discussão prévia e que “estava tudo de boa” antes da agressão.

A dinâmica descrita pelos policiais militares também se mostra compatível com a versão da vítima. O policial Weslen mencionou que, ao chegarem ao hospital, receberam informações de que a agressão fora repentina, e que a vítima já se encontrava ferida quando terceiros intervieram. Já o policial Sancle descreveu um cenário em que a agressão teria se desenrolado de maneira rápida, dentro de um contexto etílico e sem qualquer aviso prévio capaz de permitir reação efetiva da vítima.

É importante registrar que, para a configuração dessa qualificadora nesta etapa procedimental,
não se exige prova cabal da surpresa
, mas apenas indícios mínimos de que a agressão tenha reduzido as possibilidades de defesa. A jurisprudência é firme no sentido de que, em sede de pronúncia, a qualificadora somente deve ser excluída quando se mostrar
manifestamente improcedente
,
o que não ocorre no caso concreto, pois o acervo probatório contém elementos que, em tese, permitem o debate acerca da surpresa perante o Conselho de Sentença.

Assim, diferentemente das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, cuja fragilidade probatória se mostrou manifestamente improcedente aqui há
suporte mínimo
para a manutenção da qualificadora, razão pela qual deve ser submetida ao Tribunal do Júri para apreciação definitiva, evitando-se qualquer invasão da competência constitucional do juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

iii) Do crime conexo – art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro

A defesa requer, ainda, o afastamento do crime conexo previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a ausência de prova mínima quanto à efetiva alteração da capacidade psicomotora do recorrente em razão da ingestão de álcool. Argumenta que a denúncia não descreveu sinais clínicos de embriaguez, tampouco foram produzidos elementos objetivos que demonstrem influência da substância na condução do veículo, o que configuraria mera infração administrativa.

Contudo, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, competência essa que se estende aos delitos conexos, conforme previsão expressa do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal. A chamada
vis attractiva
do Júri impede a cisão do processo e assegura a unidade do julgamento quando os fatos conexos guardam relação direta com o crime principal, evitando decisões contraditórias e garantindo coerência na reconstrução fática do evento.

No caso em exame, o delito previsto no art. 306 do CTB foi imputado ao recorrente no mesmo contexto fático da tentativa de homicídio — tratando-se, portanto, de infração penal que, em tese, se desenvolveu na mesma cadeia de acontecimentos e cuja análise está diretamente vinculada à narrativa que será submetida ao Conselho de Sentença.

Ademais, os policiais militares relataram que o acusado apresentava sinais de embriaguez, e a própria vítima afirmou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica durante a tarde, o que, embora não seja suficiente para um juízo definitivo de tipicidade, afasta a hipótese de manifesta improcedência, único cenário que autorizaria o afastamento do delito em sede de pronúncia.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo conexão entre o crime doloso contra a vida e outras infrações penais, compete ao Tribunal do Júri decidir sobre todos eles, afastando-se a apreciação isolada pelo juízo togado:

“(...) I - É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida.II - No caso em exame, o Tribunal de origem aplicou o princípio da consunção, para afastar o crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, caput, do CTB) da apreciação do Conselho de Sentença (fls. 768/771).III - Dissonante, portanto, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás com a jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça. Precedentes.Embargos acolhidos com atribuição de efeitos infringentes para conhecer o agravo e dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de pronúncia.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20 de fevereiro de 2024, DJe de 29 de fevereiro de 2024).

Com efeito, diante da natureza conexa do delito de condução de veículo automotor sob influência de álcool, e considerando que seu afastamento nesta etapa somente seria possível mediante demonstração de manifesta incompatibilidade com o acervo probatório — o que não se verifica —, impõe-se a sua remessa ao Tribunal do Júri.

Caberá ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decidir, após a ampla produção de prova em plenário, se houve ingestão de álcool, alteração da capacidade psicomotora e eventual influência dessa condição na dinâmica dos fatos.

Dessa forma, a manutenção do crime conexo de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 do CTB) juntamente ao delito de tentativa de homicídio mostra-se medida adequada e necessária, em estrita consonância com o art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, e com o art. 78, inciso I, do CPP.

IV)

Dispensa justiça gratuita

A defesa pleiteia, ainda, a concessão da justiça gratuita e a consequente dispensa do pagamento das custas processuais, argumentando que o recorrente não possui condições financeiras de arcar com tais despesas sem prejuízo de seu sustento.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, a análise da miserabilidade jurídica e da capacidade financeira do condenado não é matéria a ser decidida em sede recursal de mérito, tampouco pelo órgão julgador da pronúncia. Trata-se de exame próprio da fase de execução penal, onde será possível avaliar, de forma concreta e atualizada, a real situação econômica do sentenciado e verificar a pertinência da dispensa ou suspensão da exigibilidade das custas.

Sobre o tema:

“(...) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca. 5) Recurso desprovido”. (TJMT, recurso em sentido estrito no 1002285-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2021 e publicado no DJE de 12.05.2021) Destacamos.

v)Prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, cumpre registrar que todas as matérias relevantes ao deslinde do presente recurso foram devidamente analisadas, dentro dos limites cognitivos próprios desta fase processual. No entanto, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte, uma vez que o Tribunal não está obrigado a responder ponto a ponto cada referência normativa, bastando que enfrente, de maneira fundamentada, as questões essenciais ao julgamento.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcialmente provimento ao recurso defensivo, tão somente para afastar as qualificadoras do motivo fútil (art. 121, §2o, II, do CP) e do feminicídio (art. 121, §2o, VI, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025